Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005511-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 D E S P A C H O Esclareço que a parte apelante deverá, no prazo de 5 (cinco) dias esclarecer sobre eventual incidência do art. 80, IV e V do CPC. Destaco, ainda, que em nenhum momento o despacho estabeleceu necessidade de desistência de recurso, intrínseca ou extrinsecamente, e que a colocação da parte beira a má-fé. Brasília, 27 de janeiro de 2020 14:52:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador